Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DADOS FORNECIDOS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FATO GERADOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 772/2008. MECANISMO FISCALIZATÓRIO. ATO DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. ESCRITURAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.Os atos de lançamento da administração tributária são revestidos pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Quando instaurado procedimento fiscal, o Estado garante o contraditório e a ampla defesa, valoriza a verdade e estabiliza o controle de legalidade.
2.Nota-se que a parte autora não se interessou em produzir prova pericial para afastar os cálculos realizados pelo DF consolidando-se os cálculos do Fisco, elaborados para se alcançar o valor de ICMS sonegado. Falha no dever imposto no inciso I do art. 373 do CPC.
3.O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.
4.A notificação na forma proposta pela autora (antes do lançamento) não é exigida quando a sonegação é constatada através do acesso aos dados de vendas eletrônica a crédito/débito. Dispensa-se a apresentação das notas fiscais (Lei Complementar do DF 772/2008) e ocorre quando o contribuinte omite aquelas informações. Inclusive, o acesso aos dados de cartão de débito e crédito ocorre sem necessidade de prévia autorização judicial, tudo em consonância com o disposto no art. 197, II, do CTN e no art. 145, §1o, CF. Há unilateralidade neste ato, bastando a notificação, posterior: do lançamento (art. 145 do CTN).
5.O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais. No julgamento do RE 657372, o Supremo Tribunal Federal assinalou que aquela "Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido", devendo a multa ser aplicada em valor razoável e proporcional (ARE 1073192 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
6.A multa punitiva no valor de até 100% é proporcional e razoável à gravidade da conduta de sonegação fiscal.
7.Recursos conhecidos e desprovidos.